Tribunal: STF
Processo: ARE 1574603
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE FURTO QUALIFICADO, DANO QUALIFICADO, RESISTÊNCIA, DESACATO E À CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (ARTS. 155, § 4º, INCISO IV, 163, P. U., III, 329 E 331, TODOS DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 21 DO DECRETO-LEI N. 3.688/1941 E ARTIGO 103 DA LEI N. 8.069/90). REPRESENTAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA NA ORIGEM. INSURGIMENTO DA DEFESA. 1. MÉRITO. 1.1. PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA QUANTO AOS ATOS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE RESISTÊNCIA E DESACATO, EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA INFRACIONAIS COMPROVADAS. REPRESENTADA QUE CHUTOU AS PORTAS DA DELEGACIA E, COM EMPREGO DE VIOLÊNCIA, ATENTOU CONTRA O DELEGADO. ORDEM LEGAL E EMANADA POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO EM SERVIÇO, DESATENDIDA PELA ADOLESCENTE. CONDUTA TÍPICA. NO MAIS, REPRESENTADA QUE PROFERIU XINGAMENTOS À POLICIAL MILITAR DURANTE A CONDUÇÃO. CONDUTA QUE DEMONSTRA HUMILHAÇÃO E DESRESPEITO COM A AGENTE PÚBLICA. ATITUDE REPROVÁVEL QUE CONFIGURA ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE DESACATO. DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS FIRMES E CONSISTENTES, EM AMBAS AS FASES PROCESSUIAS, BEM COMO AUSENTE QUALQUER COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ, MERECENDO TOTAL CREDIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SENTENÇA IRRETOCÁVEL NESTE PONTO. 1.2. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO ATO ANÁLOGO AO DELITO DE DESACATO ANTE A AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA INFRACIONAL DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. ELEMENTAR SUBJETIVA EVIDENCIADA. EVENTUAL EXALTAÇÃO DE ÂNIMOS OU TENSÃO NÃO EXCLUEM O ELEMENTO SUBJETIVO DO ATO INFRACIONAL. PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1.3. PRETENSA MODIFICAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA POR OUTRA MAIS BRANDA. NÃO ACOLHIMENTO. MEDIDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE SE MOSTRA APTA A RESSOCIALIZAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO DA ADOLESCENTE. SENTENÇA SEM AJUSTES NESTE ASPECTO. 2. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A DEFENSORA DATIVA NOMEADA PARA A ADOLESCENTE PELA ATUAÇÃO NA ESFERA RECURSAL. VALOR FIXADO DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO DA CM N. 5/2019, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO DA CM N. 11, DE 14 DE OUTUBRO DE 2019 (ATUALIZADA PELA RESOLUÇÃO CM N. 2 DE 13 DE MAIO DE 2024). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV e LVII e 227, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 660 da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/08/2019).  



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma, Rosa Weber, DJe de 26/11/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/02/2016).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente